Tribunal: TCU
Processo: 044.742/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle sobre a informação do corte de R$ 600 milhões do orçamento previsto para financiamento de pesquisas a pedido do Ministério da Economia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) para realização de fiscalização sobre a informação do corte de R$ 600 milhões no orçamento previsto para financiamento de pesquisas, a pedido do Ministério da Economia"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) que: 9.1.1. não foram encontrados indícios de que tenha ocorrido corte de R$ 600 milhões no orçamento para pesquisas a cargo do FNDCT, no exercício de 2021; 9.1.2. as alterações orçamentárias promovidas, que foram objeto da PFC 67/2021, abrangeram tanto a abertura dos créditos adicionais, quanto a indicação das fontes de financiamento desses créditos, que originalmente eram compostas majoritariamente por recursos oriundos da reserva de contingência do FNDCT (UO 24901), mas que, após as alterações, passaram a ser o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da União no exercício de 2020, tendo sido observadas todas as etapas para abertura de créditos previstas nas leis orçamentárias, em especial as previstas na Lei 4.320/1964; 9.1.3. as dotações inicial e atualizada destinadas ao FNDCT, no exercício de 2021, permaneceram rigorosamente as mesmas, R$ 7.342.211.235,00, não tendo ocorrido corte ou cancelamento de dotação; 9.2. declarar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional objeto destes autos, sem prejuízo de informar à CFFC/CD que as conclusões acerca do TC Processo 027.270/2021-1 serão remetidas ao solicitante assim que ocorrer o julgamento do processo; 9.3. dar ciência da deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados; 9.4. encerrar o presente processo.